Tribunal: TJSP
Processo: 1020290-84.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação monitória – Embargos rejeitados – Cerceamento de defesa não reconhecido – Desnecessidade da produção de prova oral – Documentos que instruem a inicial que se tem por suficientes para ensejar a solução segura da controvérsia – Os pagamentos exigidos pela apelada dependiam do cumprimento de condição suspensiva prevista expressamente no contrato, qual seja o fornecimento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação monitória – Embargos rejeitados – Cerceamento de defesa não reconhecido – Desnecessidade da produção de prova oral – Documentos que instruem a inicial que se tem por suficientes para ensejar a solução segura da controvérsia – Os pagamentos exigidos pela apelada dependiam do cumprimento de condição suspensiva prevista expressamente no contrato, qual seja o fornecimento das notas fiscais acompanhadas dos documentos trabalhistas e previdenciários descritos pormenorizadamente na cláusula 2.8 – A inexigibilidade do pagamento, pela contratante, encontra previsão nos artigos 125 e 476, do Código Civil – Embargos monitórios acolhidos – Sentença reformada, com inversão da sucumbência – Apelação provida.